Tribunal: TJSP
Processo: 0000683-09.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000683-09.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MAURO
FABIO SOARES CORREA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000683-09.2020.8.26.0496 -Voto no 50.347
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000683-09.2020.8.26.0496
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - DEECRIM UR6
AGRAVANTE: MAURO FABIO SOARES CORREA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.347

Trata-se de agravo interposto por MAURO FABIO
SOARES CORREA, contra a decisão copiada a fls. 52/55 (mantida à fl. 72), que,
reconhecendo ter ele praticado falta grave, declarou a perda de 1/3 dos seus dias
remidos e determinou a regressão de regime prisional, bem assim a contagem de
novo lapso temporal, para a eventual obtenção de progressão de regime
prisional.
CORREA alega que as provas coligidas à sindicância
não são suficientes para alicerçar a sua condenação. Afirma, ainda, que a sua
conduta é atípica. Por quaisquer dessas razões, pede ser absolvido. Se assim
não for, requer a redução do número de dias remidos perdidos (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000683-09.2020.8.26.0496 -Voto no 50.347
3
O recurso foi respondido (fls. 60/71).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 80/87.
É o relatório.
Com efeito, CORREA descumpriu as condições da
saída temporária com a qual fora brindado, uma vez que violou a tornozeleira
eletrônica e retornou após a data estabelecida pelo Juiz da execução.
A propósito, já se decidiu que

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
AUSÊNCIA
DE
RETORNO
APÓS
A
OBTENÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FUGA (ART.
50, II, DA LEP). CONFIGURAÇÃO. REGRESSÃO DE
REGIME. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (ART. 118,
I, DA LEP). INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA A
OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte tem entendido que o atraso sem
justificativa
no
retorno
da
saída
temporária
configura falta grave consistente em fuga do
estabelecimento Setor de Recursos Extraordinários
e Especiais Criminais 34 prisional, nos moldes do
art. 50, II, da Lei n. 7.210/1984.
2. O art. 118, I, da Lei de Execução Penal é
expresso no sentido da regressão de regime
prisional em razão da prática de falta disciplinar de
natureza grave.
3. O cometimento de falta grave no curso da
execução não implica a interrupção do cômputo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000683-09.2020.8.26.0496 -Voto no 50.347
4
tempo para a concessão de benefícios, incluindo a
progressão de regime, sob pena de violação do
princípio da legalidade. Precedentes da Sexta
Turma.
4. Ordem parcialmente concedida, apenas para
afastar a interrupção do cômputo do tempo para a
concessão de benefícios inerentes à execução
penal, ante o cometimento de falta grave pelo
paciente”. (STJ - SEXTA TURMA - Habeas Corpus
no 175.254/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, julgado em 18/OUT/2011).
E, de acordo com o artigo 50, inciso II, da Lei de
Execução Penal, “Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade
que (...) fugir”.
Paralelamente a isso, o artigo 146-C, inciso II, da Lei no
7.210/84 estabelece que é dever do condenado “abster-se de remover, de violar,
de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração
eletrônica ou de permitir que outrem o faça”.
Assim, além da falta grave relativa à fuga, CORREA
também praticou outra falta grave ao violar a tornozeleira eletrônica -
desobediência -, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal -
“Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que (...)
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei” -, bem
assim do artigo 39, incisos II e V desse mesmo diploma legal - “Constituem
deveres do condenado: II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se (...) V - execução do trabalho, das tarefas e das
ordens recebidas” -.
Destarte, não há se falar de absolvição, nem, menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000683-09.2020.8.26.0496 -Voto no 50.347
5
ainda, de atipicidade da conduta de CORREA.

No mais, registro que o despacho que determinou a
regressão de regime prisional foi devidamente fundamentado, e, ao contrário do
que alega o postulante, não dependia de prévia oitiva do sentenciado, bastando,
para tanto, apenas a manifestação do Ministério Público e da defesa (artigo 146-
C, parágrafo único, inciso I, da Lei no 7.210/84), e isso, como vimos, foi
observado no procedimento administrativo.
Por outro lado, todos sabem que, uma vez constatada
a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma das consequências disto é a
perda dos dias anteriormente trabalhados e remidos, nos moldes apontados pelo
artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é a orientação dos pretores:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. LEI N.o 12.433/2011. NOVA
REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.o 7.210/1984.
LEGISLAÇÃO NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE
DE ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA
RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1. Este Superior Tribunal
de Justiça entende que, comprovada a falta grave,
cabe ao Juízo da Execução, verificados os
requisitos legais, determinar a perda dos dias
remidos, ex vi do art. 127 da Lei n. 7.210/1984. 2. Tal
medida não ofende o direito adquirido, a coisa
julgada ou a Constituição Federal, pois o instituto
da remição, sendo prêmio concedido ao apenado
em razão do tempo trabalhado, gera, apenas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000683-09.2020.8.26.0496 -Voto no 50.347
6
expectativa
de
direito,
mesmo
porque
seu
reconhecimento não produz coisa julgada material.
(HC n. 178.149/SP, 5.o Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe de 19/10/2011; grifou-se.) 3. A alteração
legislativa perpetrada pela Lei n.o 12.433/2011 não
torna discricionária a perda dos dias remidos
decorrente de falta grave, mas tão só modificou-se
o quantum da perda, que antes era total e agora é
de no máximo 1/3. 4. Recurso Especial provido
para
restabelecer
a
decisão
do
Juízo
das
Execuções Criminais da Comarca de Vacaria/RS”
(STJ - Resp no 1417326 - 6a Turma - Relatora Ministra
MARILZA MAYNARD - Julgamento realizado em
25/FEV/2014).
A par disso, é impossível a pretendida diminuição do
número de dias perdidos, tendo em vista que a conduta de CORREA, já acima
descrita, é de extrema gravidade, de maneira que a perda de 1/3 dos dias
remidos era o mínimo que se poderia esperar.

Por fim, a interrupção do lapso temporal para a
aquisição de benefícios era mesmo de rigor, visto que “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração” (Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça). Aliás, o Supremo
Tribunal Federal também já estabeleceu que o cometimento de falta grave implica
o recomeço da contagem do prazo para a progressão no regime prisional: HC
94.652, Rel. Min. Menezes Direito; HC 95.367, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; HC 94.726, Rel. Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela. Mina. Ellen
Gracie; HC 91.587, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 115.770, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões
monocráticas: ARE 660.579, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 661.945, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000683-09.2020.8.26.0496 -Voto no 50.347
7
Min. Joaquim Barbosa.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator